Tribunal: TJSP
Processo: 2146888-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, mediante caução em dinheiro – Oferecimento de bomba de abastecimento de combustíveis em caução rejeitada pelo juízo a quo - Hipótese em que fica ao prudente critério do juiz determinar a necessidade e a modalidade da caução a ser exigida – Decisão mantida – Recurso desprovido.